Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO PELA LEI DE USURA. TAXA ADMINISTRATIVA. VALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CUMULATIVIDADE COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO EXECUTADO/EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE/EMBARGADA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em sede de embargos à execução ajuizados contra execução fundada em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 102.768,28, proposta por entidade de previdência complementar fechada. O embargante alegou inexistência de título executivo, excesso de execução, cobrança indevida de honorários contratuais, anatocismo, ilegalidade na taxa de administração e violação à Lei de Usura. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para excluir os honorários contratuais, sendo interpostos recursos por ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem o cumprimento da ordem de exibição do documento que define as hipóteses de cobertura pelo FGQC, conforme determinado em acórdão anterior; (ii) saber se o título exequendo é líquido, certo e exigível; (iii) saber se as instituições de previdência complementar de natureza fechada estão sujeitas à lei de usura e se a taxa cobrada é abusiva; (iv) saber se há abusividade na taxa de administração; (v) estabelecer se é possível a exigência de honorários advocatícios contratuais, nos termos pactuados, além dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento da ordem judicial proferida em agravo de instrumento foi devidamente observado, tendo a exequente apresentado resolução interna que regulamenta as hipóteses de cobertura do FGQC, sendo ônus da parte adversa comprovar eventual existência de outro ato específico, nos termos dos arts. 398 e 400 do CPC. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.
4. O contrato de mútuo foi instruído com documentos suficientes (contrato assinado, extrato de movimentação e planilha do débito), os quais conferem certeza e liquidez ao título, atendendo aos requisitos legais para a execução.
5. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e, por essa razão, estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), sendo vedada a capitalização mensal dos juros remuneratórios.
6. No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada (15,09% a.a.) ultrapassa o limite legal de 12% a.a., o que exige sua redução e aplicação de forma simples, vedada a capitalização mensal.
7. A cláusula contratual de taxa administrativa, com percentual aproximado de 0,60% sobre o valor do empréstimo, mostra-se razoável, expressa, aplicada uma única vez e amparada pela jurisprudência, não configurando cláusula abusiva.
8. Os honorários contratuais são de responsabilidade exclusiva do contratante e não podem ser exigidos da parte vencida, não sendo cabível sua cumulação com os honorários de sucumbência, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do executado/embargante para limitar a taxa de juros constantes do contrato a 12% a.a., os quais deverão incidir de forma simples, vedada a capitalização mensal dos juros remuneratórios. Negou-se provimento ao apelo da exequente/embargada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 398, 400 e 487, I; Decreto no 22.626/33, arts. 1o e 3o; CC/2002, arts. 122 e 166, VII.
Precedentes relevantes citados: STJ, Súmula no 563; STJ, REsp 1.854.818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.06.2022, DJe 30.06.2022; TJDFT, Acórdão no 2012930, 0701592-82.2022.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1984822, 0706029-17.2023.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025.